Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-93.2017.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000697-93.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), ANDRE GOMES DA SILVA CONCHINHAS - CPF: 096.341.967-64 (ADVOGADO), PALOMA MIRTES COSTA CASTRO LARANJEIRA MALHEIROS - CPF: 058.313.206-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER/FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

— AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO — ÔNUS DO AUTOR (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ARTIGOS 373, I, E 434).

TERMO DE EMBARGO
— EXPEDIÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO — OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

Incumbe ao autor o ônus de juntar a prova documental necessária para análise da alegação de ilegalidade na lavratura do auto de infração ambiental e dos atos dele decorrentes, n
os termos dos artigos 373, I, e 434, do Código de Processo Civil.

Com a expedição da licença de operação ocorrida no curso do processo, houve a perda superveniente do interesse processual da parte em relação à pretensão de desconstituição do termo de embargo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Furnas Centrais Elétricas S
.
A
.

contra a sentença (Id. 97504480) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
obrigação de não fazer/fazer c/c desconstituição de ato administrativo com pedido de tutela antecipada antecedente de suspensão de embargo
.

Assegura que, requereu a renovação da licença de operação no 1080/2006 em 13 de abril de 2007, com cento e treze (113) dias de antecedência da data do vencimento, e que, o órgão ambiental somente analisou o requerimento administrativo em 25 de janeiro de 2018, posteriormente, expediu a licença de operação no 348804/2019, com validade até o dia 23 de janeiro de 2024.

Assevera que, a legislação ambiental aplicável ao caso “
concede, automaticamente, a extensão dos efeitos da licença cuja renovação se objetiva caso fosse a mesma requerida no prazo antecedente de 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento, ou até a manifestação definitiva do órgão licenciante, como dispõe o § 4o art. 18 da Resolução no 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
”.

Afiança que, “
não há como imputar à recorrente a responsabilidade por eventual ausência ou irregularidade quanto à análise ou emissão da Licença de Operação à medida que somente ao recorrido competia a análise e a prática do ato administrativo que culminou na emissão da licença de operação no 348804/20019 com validade até 23/01/2024
”.

Afirma que, “
antes do apelado exigir da apelante o cumprimento do prazo imposto pelo § 4o do artigo 18 da Resolução 237/97 do CONAMA, deveria ele, cumprir o inciso antecedente do mesmo artigo ao cumprir a determinação judicial trazida pela liminar concedida nos autos do processo no 0000475-45.2006.4.01.3600, assim como deveria ela cumprir a determinação imposta pelo art. 14 do mesmo mandamento para indeferir o pedido de renovação da pseudo licença emitida no prazo de seis meses do pedido que julgou irregularmente haver sido formulado, entretanto não o fez
”.

Acentua que, quanto à ocupação irregular de área de preservação permanente localizada à margem do reservatório, “
impossível que se possa atribuir à apelante a responsabilidade por atos de terceiros à medida que o poder de polícia é inerente e advém do poder público, sendo absolutamente certo e inegável que a apelante desenvolve atividades de reflorestamento da área, inclusive, não havendo qualquer omissão da mesma
”.

Pontua que o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD “
vem sendo devidamente desenvolvido e implementado pela apelante concluindo-se pela renovação da licença de operação, não havendo justificativa ou fundamentação legal para que o nobre juízo primário pudesse presumir que apelante estaria desenvolvendo sua atividade em desacordo com as normas de proteção ambiental, ocasionando, destruição de 541,6060 hectares de vegetação nativa em APP
(
Área de Preservação Permanente
)
, à medida que o próprio relatório de inspeção consagra que os fatores que poderiam estar impedindo ou dificultando a regeneração das referidas áreas são desconhecidos, concluindo, ainda, que para outras regiões tal impedimento deve-se provavelmente à ocupação irregular em APP
(
Área de Preservação Permanente
)
por condomínios, residências, dentre outros
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 97504496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 102171480), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 17002E e o Termo de Embargo n. 17002E, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, ambos do Código de Processo Civil (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1003945-05.2017.8.11.0000, Desembargador Luiz Carlos da Costa, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 27 de agosto de 2020. [...]. (Id. 97504480 – fls. 9).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento, o que resultou na improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado. [...]. (Id. 97504488 – fls. 3).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo proveu, em parte, o recurso tão somente para limitar a eficácia da decisão em relação ao termo de embargo/interdição no 17002-E (acórdão, Id. 97504482).

É este o teor do auto de inspeção lavrado, em 6 de janeiro de 2017, em razão de fiscalização realizada no empreendimento denominado de Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso:

[...] O empreendimento encontrava-se em plena atividade e quando solicitado a Licença de Operação, foi nos informado que Furnas requereu a renovação da Licença de Operação no. 1080/2006 vencida em 04/08/2007. No entanto, no momento da fiscalização, não foi apresentado o requerimento de renovação da referida L.O (
Licença de Operação
).

Foi solicitada a comprovação de envio ao órgão ambiental dos relatórios de monitoramento ambiental, e também não obtivemos êxito. Quanto a esse item verificou-se em consulta ao SIMLAM
(Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental
) que Furnas não apresentou os relatórios dos programas ambientais nos prazos estipulados conforme consta no Parecer Técnico no. 57205/CEE/SUIMIS/2011.

A vistoria se deteve as imediações da casa de máquinas, não sendo realizado vistoria no lago por meio de barco.

A quantificação da área desmatada na APP (
Área de Preservação Permanente
) do reservatório do Lago do Manso foi realizada com o uso do programa Arcgis. Para tanto, foi feita a comparação (Dinâmica de Desmate) entre imagens do satélite Landsat 5 e 8 (226_070), datadas de 11/07/2011 e 09/08/2016, respectivamente. As áreas, onde foi possível atribuir a perda da vegetação ao Desmate a Corte Raso, foram vetorizadas em polígonos e quantificadas. Durante o período analisado, de pouco mais que 5 anos, foram levantados 135 pontos de desmate, sendo constatada a destruição de 241,6060 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente.

Verificou-se que, em alguns locais o índice de regeneração da vegetação nativa apresentou-se nulo ou irrisório. Isto significa que durante a fotointerpretação comparativa entre as imagens de satélite a regeneração que era naturalmente esperada, ao longo de 5 anos, não pôde ser observada. Tal fato evidencia o não cumprimento ou o insucesso de Programas de Recuperação de Áreas Degradadas por parte do empreendimento, que deveriam incluir o isolamento da APP (
Área de Preservação Permanente
) e enriquecimento arbóreo por meio de plantio, dentre outros. Com esta característica foram mapeadas e quantificadas 201 áreas, totalizando 774,623435 hectares. Os fatores que poderiam estar impedindo ou dificultando a regeneração destas áreas são, até o momento desconhecidos, mas podem estar relacionadas à continuidade do desenvolvimento de algumas atividades, tais como a pecuária, no interior dessas faixas de APP (
Área de Preservação Permanente
). Para outras regiões tal impedimento deve-se provavelmente à ocupação irregular em APP (
Área de Preservação Permanente
) por condomínios e residências, dentre outros.

Durante as análises, foi possível identificar áreas de ocupação que poderiam estar impedindo a regeneração natural da Zona B, ferindo o parágrafo 2o art. 6.o e potencialmente o art. 1o da lei municipal no 974/2001.

Foram emitidos os seguintes documentos: Auto de Infração no 17001 E/17002 E; Termo de Embargo/Interdição n. 17001 E/n. 17002 E; Notificação n. 17002 E. [...]. (Id. 97504458 – fls. 31/32).

Em decorrência, lavrou-se, em 6 de janeiro de 2017, termo de embargo/interdição no 17002-E, pelos seguintes fundamentos:

[...] 1- Por fazer funcionar atividade de geração de energia elétrica sem Licença de Operação em vigência.

2- Por deixar de apresentar relatórios de monitoramento dos planos/programas ambientais nos prazos estabelecidos.

3- Por não executar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, descumprindo normas e legislação ambiental pertinentes. [...]. (Id. 97504458 – fls. 33).

Por outro lado, constata-se que a apelante não cuidou de juntar cópia do processo administrativo ambiental, muito menos, dos autos de infração n
os
17001-E e 17002-E, assim como, do termo de embargo/interdição no 17001-E, pelo que não é possível analisar a existência de ilegalidade dos referidos atos administrativos, cujo ônus da prova incumbia àquela, nos termos dos artigos 373, I, e 434, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Assim, ao Judiciário compete tão somente analisar eventual ilegalidade do termo de embargo/interdição no 17002-E lavrado em 6 de janeiro de 2017.

Quanto ao termo de embargo/interdição no 17002-E, constata-se a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, visto que a apelante obteve, no curso do processo e antes da prolação da sentença, a licença de operação no 318804/2019, expedida em 24 de janeiro de 2019, com validade até o dia 23 de janeiro de 2024 (Id. 97504478 – fls. 45).

Acerca da necessidade de manutenção do embargo das atividades do empreendimento denominado de Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso, a Coordenadoria de Empreendimentos Energéticos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso já havia manifestado, em 25 de abril de 2017, que:

[...] 4) Há atualmente algum motivo que justifique a manutenção do embargo?

Considerando que a última LO (
Licença de Operação
) não continham condicionantes/restrições, e ainda assim, encaminharam os relatórios de monitoramento ambiental da fase de LO (
Licença de Operação
), a exemplo: qualidade água, sismológico, ictiofauna, climatologia.

Considerando as diversas manifestações quanto ao pedido de renovação;

Considerando o lapso temporal de respostas aos pedidos de renovação da LO (
Licença de Operação
) junto à SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
);

Considerando o Ofício no 126454/CEE/SUIMIS/2017 que visa regularizar o processo de licenciamento ambiental atendendo o requerimento de renovação de LO (
Licença de Operação
);

Desde que cumpridas as solicitações do Ofício no 126454/CEE/SUIMIS/2017 poderá proceder na renovação da Licença de Operação – LO. [...]. (Id. 97504476 – fls. 53).

Portanto, com a expedição da licença de operação no 318804/2019, ocorrida em 24 de janeiro de 2019, inexiste outros motivos para manutenção do termo de embargo/interdição no 17002-E, lavrado em 6 de janeiro de 2017, uma vez que eventuais irregularidades existentes à época da lavratura já foram sanadas no curso do processo administrativo de renovação da licença de operação, autos no 182343/2006.

Por fim, anoto que, não se cuida de hipótese de inversão do ônus da sucumbência, porque mantida a improcedência dos pedidos de desconstituição do auto de infração no 17002-E e dos atos dele decorrentes, ante a ausência de prova documental indispensável para análise da pretensão, cujo ônus, repito, incumbia à apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à pretensão de desconstituição do termo de embargo/interdição no 17002-E, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (perda superveniente do interesse processual).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022